Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-40.2024.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009505-40.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ULSENHEIMER DE MELLO - CPF: 046.662.881-12 (RECORRIDO), JORGE VICTOR VALENTE VEIGA - CPF: 226.153.678-03 (ADVOGADO), DANIELLE THAIS VALENTE VEIGA DE CARVALHO - CPF: 392.725.878-40 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 280486363 – reclamação nº 1009505-40.2024.8.11.0045 – JEC de Lucas do Rio Verde
), que deferiu o pedido, com dano moral, este para cada Reclamante (
R$ 2.000,00 - dois mil reais
).

- falha na prestação do serviço.

A parte Recorrida alegou a desativação unilateral da conta, sendo justificada pela Recorrente por descumprimento dos termos de uso. No entanto, a Recorrente não apresentou provas de que a desativação foi justificada e conforme os termos acordados, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço.

- dano moral.

A configuração do dano moral exige que a parte autora tenha sido exposta a uma situação humilhante, de angústia e transtornos exacerbados, ou que haja ofensa à honra, à imagem ou a qualquer dos direitos personalíssimos.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Precedente específico. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024
).

No caso em tela, não há provas suficientes de que o Recorrido tenha sido exposto a uma situação que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano, e que justifique a condenação por danos morais. Os documentos apresentados nos autos não demonstram ofensa à honra, à imagem ou a qualquer direito personalíssimo do Recorrido.

A simples falha na prestação do serviço, sem a demonstração de que a situação ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano, não é suficiente para a configuração de dano moral. A jurisprudência do STJ reforça que o dano moral deve ser caracterizado por um sofrimento intenso e significativo, o que não se verifica no caso em questão.

(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025